Tribunal: TJBA
Processo: 0551313-03.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0551313-03.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: STILO CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTD

Advogado(s)
:
MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA, JANAINA GALVAO NEVES

APELADO: CICERA DO CARMO ALVES DE LIMA

Advogado(s)
:
CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, LUCIANO COELHO DINIZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NA VALORAÇÃO DAS PROVAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por STILO CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA. contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que julgou procedente ação de usucapião extraordinária proposta por Cícera do Carmo Alves de Lima, reconhecendo-lhe a propriedade de apartamento situado em Salvador/BA, diante da posse mansa, pacífica, contínua e com ânimo de dono por período superior ao prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao apreciar as provas testemunhais e documentais relativas à alegada existência de comodato verbal e à suposta ausência de ânimo de dono da possuidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinando-se ao aperfeiçoamento da decisão judicial e não à rediscussão do mérito.

A alegação de que o colegiado não teria valorado adequadamente depoimentos testemunhais e documentos configura inconformismo com a interpretação do conjunto probatório, matéria própria do mérito da decisão e insuscetível de revisão pela via dos aclaratórios.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os argumentos relativos à existência de comodato verbal e às tratativas de aquisição do imóvel ocorridas em 2014, concluindo que tais elementos não afastam a posse qualificada exercida pela autora desde, ao menos, 2003.

Demonstrada a posse mansa, pacífica, contínua e com ânimo de dono pelo prazo legal, e inexistindo prova de oposição eficaz ou de comodato, mantém-se o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado impede o acolhimento dos embargos de declaração, sobretudo quando evidenciado o intuito de rediscussão da matéria já apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, §1º; CPC, art. 1.026, §2º; CC, arts. 1.208 e 1.238, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, ED nº 0155818-15.2009.8.05.0001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 07.07.2020; TJMG, ED nº 10024132343393002, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 16.08.2018; TJBA, ED nº 0580020-78.2015.8.05.0001/50000, Rel. Desa. Marcia Borges Faria, j. 17.07.2020; TJBA, ED nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23.08.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0551313-03.2015.8.05.0001, em que figuram como embargante STILO CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA e como embargada CICERA DO CARMO ALVES DE LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

Procurador de Justiça

07-200